Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-62.2017.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-62.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER - CPF: 427.739.461-20 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALTERLY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.260.302-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA SEM PROCURAÇÃO – LEGITIMIDADE PARA PRATICAR ATOS DA AUDIÊNCIA – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO PATRONO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO –– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
O comparecimento de advogado à audiência, sem instrumento de procuração, legitima-o a praticar atos necessários. Caso a parte deixe de cumprir a determinação do Juízo Singular, visando a regularização processual, esse ato por si só não atrai o cerceamento de defesa.

2 –
A nulidade de ato processual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3
– Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001424-62.2017.8.11.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico/Ato Judicial
, julgou procedente o pedido inicial, p
ara declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da Ação Civil Pública n. 166/98 (380-72.1998.8.11.0014) e de todos os atos seguintes, inclusive a sentença condenatória
.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese, que, o Juízo Singular não observou que o Apelado nos autos da Ação Civil Pública estava acompanhado por
defensor
no dia da audiência de instrução e julgamento, de forma que
não teve o direito de defesa cerceado. Afirma que o advogado constituído pelo Apelado nos autos da Ação Civil Pública foi devidamente intimado, mas não compareceu no ato, sendo que em alegações finais sequer alegou cerceamento de defesa.

Com esses argumentos, requer
o
provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de nulidade da sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública n. 380-72.1998.8.11.0014
(id.
197699273
).

O Apelado, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento do apelo (id.
197699274)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo provimento do recurso
(id. 204609652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico/Ato Judicial
, julgou procedente o pedido inicial, p
ara declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da Ação Civil Pública n. 166/98 (380-72.1998.8.11.0014) e de todos os atos seguintes, inclusive a sentença condenatória
.

Na hipótese dos autos, constata-se que,

o Apelado ajuizou Ação de Nulidade de Ato Jurídico, suscitando a nulidade supostamente ocorrida nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. Nessa ação o ora Apelado foi condenado na perda da função pública e suspensão dos direitos políticos com proibição de contratar com o Poder Público. O argumento central, para fins de reconhecimento da nulidade, consiste no fato de que durante a fase processual da mencionada Ação Civil Pública a audiência de instrução e julgamento teria sido realizada sem a presença do advogado (id. 197699150 – p. 1/23).

No caso concreto,
observa-se que o Juízo Singular reconheceu a suscitada alegação de cerceamento de defesa, conforme sentença abaixo reproduzida:

Em análise aos elementos de prova produzidos nesta demanda verifica-se que haver nulidade que macula o processo de Ação Civil Pública 380-72.1998.811.0014 (ACP 166/98).

O Requerente alega que não tinha advogado para praticar o ato da audiência de 22/05/2000 na ACP 166/98.

Detidamente analisando a ata de audiência (Num. 54825775 - Pág. 146 e ss.) verifica-se que o advogado do processo Dr. Nelson Pereira Lopes que defendia o réu João Batista Bortolete Xavier, embora intimado não compareceu.

Em todos os atos dessa audiência há uma assinatura de advogado, que não é a Dr. Nelson, mas de outrem desconhecido (Num. 54825775 - Pág. 146 até 156).

No termo de audiência consta expressamente “Defiro o pleito do douto advogado devendo o mesmo apresentar substabelecimento no prazo de 15 dias.” (Num. 54825775 - Pág. 146).

Pois bem.

Essa procuração nunca foi juntada, conforme se verifica nas páginas seguintes do processo da ACP 166/98.

E não havendo juntada de procuração, devem os atos praticados pelo advogado serem considerados inexistentes, como ensina a mansa jurisprudência.

Por todos:

(...)

Assim, considerada ausente a defesa técnica, por sequer ter sido nomeado advogado dativo, ou por ter sido juntado procuração nos autos, é de se reconhecer que o Requerente estava desamparado juridicamente naquele processo, sendo portanto de se reconhecer a nulidade da audiência realizada e de todos os atos praticados dali em diante, visto que dependentes daquele ato.

Em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que consta da
ata da audiência realizada nos autos da Ação Civil Pública, em 22.5.2000, a presença dos requeridos Walterly Ribeiro da Silva e João Batista B. Xavier, com ausência do advogado Dr. Nelson Pereira Lopes. O ato foi realizado com o depoimento de João Batista B. Xavier (id. 197699153 – p. 146/147). Entretanto, restou consignado na ata que o Apelado estava acompanhado por advogado:

Aberta a audiência, foi colhido o depoimento pessoal do senhor João Batista B. Xavier e de cinco testemunhas em termos apartados. O douto advogado protestou pela juntada de substabelecimento no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo que os requeridos se ausentem da sala de audiência, tendo em vista os outros compromissos. (...) Defiro o requerimento do douto advogado, devendo o mesmo apresentar substabelecimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Aliado a isso, não consta dos autos da Ação Civil Pública eventual impedimento dos advogados constituídos, Doutor Nelson Lopes e Doutora Ana Inês Garcia Ferreira (procuração juntada no id. 197699152 – p. 84). A par disso, consta que em relação ao ato designado para o dia 22.5.2000 o advogado Doutor Nelson Pereira Lopes foi devidamente intimado (id. 197699153 – p. 134 e 142), porém, não apresentou nenhum motivo visando justificar ausência na audiência de instrução e julgamento, bem como não houve irresignação após sua realização.

Também se constata que o Apelado estava acompanhado de advogado na audiência de instrução e julgamento, sendo pleiteado a juntada do substabelecimento. Assim, o simples comparecimento de advogado à audiência, sem instrumento de procuração, legitima-o a praticar os atos necessários.

Deve ser observado, por relevante, que o descumprimento da determinação do Juízo, com o fim de regularização processual, por si só, não atrai o suposto cerceamento de defesa, sob pena de privilégio a má-fé processual.

Outrossim, após a audiência o Apelado apresentou memoriais finais em 12.8.2004 (id. 197699154 – p. 60/72), sendo certo que não se pronunciou pela suposta nulidade. Em seguida, sobreveio sentença de procedência, condenando o Apelado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios/incentivos fiscais no prazo de 3 (três) anos (id. 197699155 – p. 131/141).

Contudo, registra-se que em pesquisa aos autos da Ação Civil Pública n.
0000380-72.1998.8.11.0014 (atual numeração no PJe), o Apelado interpôs Recurso de Apelação em 20.7.2009 (id. 115120964 – p. 2/27, da referida ACP), porém não suscitou a nulidade arguida neste feito.

O mencionado Recurso de Apelação não foi conhecido por deserção (id 115120964 – p. 81/82), tendo ocorrido o t
rânsito em julgado em 15.3.2011 (id. 115120964 – p. 97).

Nesse contexto, deve ser registrado que a suposta nulidade deve

ser alegada na primeira oportunidade em que a parte se pronunciar nos autos, mesmo que por ela provocado, o que inocorreu na mencionada Ação Civil Pública. É evidente, portanto, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, pela qual a parte não pode dar causa à nulidade e depois argui-la em seu favor, pois “guardar no bolso” essa nulidade para manifestar em momento que lhe convém é comportamento altamente reprovado pela jurisprudência,
nos termos da ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno.

(AgInt no REsp n. 1.845.419/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)

Com isso, destaca-se que a preclusão é uma regra processual que visa garantir a celeridade e a economia processual, com o fim de assegurar a conclusão da lide, em observância ao princípio da efetividade da jurisdição. Assim, não há que se falar em nulidade do ato após diversas manifestações da parte Apelada nos autos da Ação Civil Pública
.

Sobre o tema, a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. INTIMAÇÕES. NULIDADE. VÍCIO NÃO ARGUIDO EM MOMENTO OPORTUNO. ALGIBEIRA. BOA-FÉ. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de poderes do advogado para receber a intimação do cumprimento de sentença configura nulidade do feito. No entanto, o vício deve ser arguido na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

2. Não é admissível a chamada nulidade de algibeira, a qual, podendo ser alegada e sanada pela insurgência imediata após ciência do vício, a parte mantém-se inerte, aguardando, como estratégia de defesa, maior conveniência futura.

3. As demais questões levantadas pelo recorrente - percentual de honorários sucumbenciais, exclusão de multa, e fixação de honorários sobre o excesso de execução - não foram abordadas na questão vergastada, de sorte que a análise no presente momento representaria supressão indevida de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. Agravo conhecido e não provido.

(TJDFT, Acórdão 1839579, 07532746020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fim de julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024